Tribunal: TJDFT
Processo: 0722178-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. NATUREZA TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.

2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade do alimentando e por um período suficiente ao restabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento.

3. A agravante, apesar de jovem, demonstrou estar há muito tempo longe do mercado de trabalho, período durante o qual dedicou-se exclusivamente à família. Demais, atualmente detém a guarda do filho do casal, fato apto a agravar sua dificuldade de conseguir um emprego e conquistar a independência financeira.

4. Segundo a Jurisprudência deste Tribunal, a fixação dos alimentos provisórios entre ex-cônjuges tem natureza transitória. Sob esse aspecto, a obrigação deverá ser deferida por período determinado, o qual deverá ser razoável para que a requerente se restabeleça no mercado e adquira sua independência financeira e a instrução do processo na origem. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.